Tribunal: TJDFT
Processo: 0705375-13.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA. DANO QUALIFICADO POR ATINGIR PATRIMÔNIO PÚBLICO. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DOS CRIMES. QUALIFICADORAS COMPROVADAS PELAS PROVAS PERICIAIS E ORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O conjunto probatório comprova a autoria e a materialidade dos crimes de furto qualificado pelo uso de chave falsa e de dano ao patrimônio público, autorizando a condenação do réu.

2. O Laudo Pericial que atesta a avaria na maçaneta do veículo, aliado à prova oral que confirma que o veículo estava trancado no momento do furto, comprova que o réu utilizou chave falsa para abrir o veículo.

3. A não apreensão da chave falsa não impede o reconhecimento da qualificadora quando as demais provas carreadas aos autos, que evidenciam o uso do artefato na empreitada criminosa, sendo correta a condenação pela prática do crime descrito no art. 155, § 4o, III, do CP.

4. Constatado por exame pericial e pela palavra segura e harmônica dos policiais que a viatura policial apresentava danos no seu interior, logo após a condução do réu, mantém-se a condenação nas penas do art. 163, parágrafo único, III, do CP.

5. Recurso conhecido e desprovido.